Tribunal: TJDFT
Processo: 0732764-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITCMD. DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO. BASE DE CÁLCULO. ART. 5o DA LEI DISTRITAL N.o 3.830/2006. APLICAÇÃO DA LEI NO CASO CONCRETO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ACOLHIMENTO PARA ESCLARECER FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material.
2. Na espécie, não se desconhece o disposto nos incisos I e II do §2o do art. 5o da Lei Distrital n.o 3.830/2006, que prevêem que o valor venal (a) da propriedade nua corresponde a 30% e (b) dos direitos reais corresponde a 70% do valor venal do imóvel. O que não foi possível aferir foi a correta aplicação da lei em comento na hipótese sob julgamento.
4. O Fisco também comete equívocos. No caso concreto, à míngua de qualquer demonstração de que a base de cálculo do ITCMD recolhido na doação com reserva de usufruto observou irrestritamente a Lei Distrital, não se pode concluir pelo acerto da Administração Fazendária no lançamento do tributo em 2010, que, até que se prove o contrário, incidiu sobre 100% do valor venal do bem, não havendo que se falar em novo recolhimento de ITCMD em decorrência da extinção do usufruto.
5. Assim, considerando a grande diferença entre o conhecimento do texto legal e a correta aplicação da legislação ao caso concreto, não possuem sustentação os argumentos levantados pelo DF, não havendo que se falar em contradição ou omissão no acórdão embargado.
6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para esclarecer a fundamentação do julgado, mantendo-se, por conseguinte, o acórdão embargado em todos os seus termos.